Tribunal: TJDFT
Processo: 0722242-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0722242-28.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: GUILHERME ALVES DE SOUSA, AFRANIO DA SILVA SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONDUTOR AUTUADO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. ULTERIOR RECUSA DE RENOVAÇÃO DA CNH, POR CONSTAR PROCESSO DE CASSAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelos ora recorridos, para anulação da cassação da carteira de habilitação provisória e consequência renovação da carteira de habilitação definitiva, bem como o ressarcimento por danos materiais e reparação dos danos extrapatrimoniais. II. Insurgência contra sentença (parcial procedência dos pedidos) em que o órgão de trânsito fora condenado a promover a renovação da CNH do 1o requerente. III. O recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de liberação do documento, ao fundamento de que o permissionário não poderia ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, sob pena de ter que reiniciar todo o processo de habilitação para que lhe seja concedida a CNH, não podendo se valer de um equívoco do órgão por ter emitido a 1a habilitação definitiva. Sendo assim, requer sejam julgados improcedentes os pedidos dos requerentes. IV. A concessão da carteira nacional de habilitação ao permissionário é uma expectativa de direito, que se concretiza mediante o preenchimento dos pressupostos legais: decurso do prazo de 1 ano e ausência de infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infração média (Código de Trânsito, Art. 148, §§ 2o,3o e 4o). V. No caso concreto, o 1o requerente/recorrido, era portador de permissão para dirigir veículos automotores categoria “B” (desde 8.10.2013), e superado os pressupostos legais (decurso do prazo de 1 ano e ausência de infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infração média) o órgão de trânsito emitiu a carteira de habilitação definitiva, com validade até 14.6.2018. Entrementes, no ato de renovação da CNH, o órgão de trânsito negou a emissão de nova habilitação ao fundamento que em 26.8.2014, o requerente (portador de permissão) foi autuado por ultrapassar pela contramão outro veículo (Código de Trânsito, Art. 203, V - infração de natureza gravíssima). VI. Nesse contexto fático, há, pois, um descompasso na conduta do órgão de trânsito (venire contra factum próprio). Ainda que conste registro de infração de natureza gravíssima durante a fase de permissão, o órgão de trânsito emitiu a carteira de habilitação definitiva ao requerente, sem qualquer notificação de infração, ato que gera presunção de ausência de penalidade durante a habilitação provisória e qualquer penalidade posterior de cassação da CNH, sem o devido procedimento administrativo, violaria a ampla defesa e o contraditório (Código de Trânsito, Art. 265), além dos princípios da segurança jurídica, razoabilidade e boa-fé. Precedentes: TJDFT, 5a Turma Cível, Acórdão n.1107796, DJE: 13/07/2018, 6a Turma Cível, Acórdão n.1166778, DJE: 08/05/2019, 1a Turma Recursal, Acórdão n.925975, DJE: 08/04/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n.949397, DJE: 01/07/2016, Acórdão n.872859, DJE: 15/06/2015; Acórdão n.786619, DJE: 09/05/2014. VII. Assim, irretocável a sentença que determinou ao DETRAN/DF a renovação da CNH do requerente, sem embargos de outros impedimentos. VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa (Lei no 9099/95, Art. 55). O recorrente sustenta a existência de repercussão geral e alega ofensa ao art. 5o, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição, sob o argumento de ser inequívoca a “impossibilidade de expedição da CNH diante da prática de infração de natureza grave ao tempo da permissão, de forma automática, exigindo-se que seja reiniciado o processo de habilitação”. Assevera que “se por hipótese houve a expedição indevida da CNH, um erro não justifica que se mantenha outro”. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Não obstante aos argumentos ventilados nas razões do recurso extraordinário, verifica-se que o recorrente pretende rediscutir validade de cláusula de exclusividade em contrato de prestação de serviços de corretagem. Inicialmente, constata-se que o recorrente não demonstrou as razões pelas quais defende que a questão constitucional por ela debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 882.864-AgR/DF, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2017). Quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Lado outro, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Código de Trânsito Brasileiro), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Por fim, verifica-se ainda que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (a expedição da carteira nacional de habilitação para a parte recorrida, a despeito do cometimento de infrações gravíssimas no período em que possuía a permissão para dirigir), o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito